Tribunal: TJSP
Processo: 1051823-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
r mantido para trabalhador aposentado. Sentença que fixa o valor indicado pela inicial quando se discute e se prova que o contrato prevê reajuste por faixa etária. Questão econômica complexa a exigir produção de prova contábil, inclusive com comparação do que é cobrado e pago pelos empregados em atividade. Provimento para anular a sentença e determinar a produção de perícia, cassada a tutela antecipada.
(TJSP; Apelação Cível 1051823-55.2021.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/03/2022

Data de publicação:

24/03/2022

Ementa:
Lide instaurada para questionar o valor de prestação de plano de saúde complementar mantido para trabalhador aposentado. Sentença que fixa o valor indicado pela inicial quando se discute e se prova que o contrato prevê reajuste por faixa etária. Questão econômica complexa a exigir produção de prova contábil, inclusive com comparação do que é cobrado e pago pelos empregados em atividade.

Ementa:
Lide instaurada para questionar o valor de prestação de plano de saúde complementar mantido para trabalhador aposentado. Sentença que fixa o valor indicado pela inicial quando se discute e se prova que o contrato prevê reajuste por faixa etária. Questão econômica complexa a exigir produção de prova contábil, inclusive com comparação do que é cobrado e pago pelos empregados em atividade. Provimento para anular a sentença e determinar a produção de perícia, cassada a tutela antecipada.